Tribunal: TJBA
Processo: 0000067-08.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000067-08.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILMAR SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ESTATUTÁRIO. CARGO DE VIGIA.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2012. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO DESEMPENHADO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
RT. 373, II, DO CPC.
JUROS
DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI N.º 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. JULGAMENTOS DOS TEMAS 810, PELO STF, E 905, PELO STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DE 09/12/2021, PELA TAXA SELIC, NA FORMA DA EC Nº 113/2021.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO EM R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) POR EQUIDADE EM RAZÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. TEMA 1076 DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 85,
§§ 2º E 8º DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº
0000067-08.2016.8.05.0254
, figurando, como apelante,
GILMAR SILVA SANTOS
e, apelado,

MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, pelas razões contidas no voto condutor.